Tribunal: TJDFT
Processo: 0756700-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0756700-12.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO JOSE BRAGA COELHO FILHO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO DECISÃO ANTONIO JOSE BRAGA COELHO FILHO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 260978149, autos originários) proferida nos embargos à execução opostos contra COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, dado que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, a parte requerente aufere rendimentos líquidos em valor superior a cinco salários mínimos (equivalente a R$ 7.590,00 em 2025). Assim, não faz jus ao benefício requerido. INDEFIRO a concessão do benefício. As custas processuais devem ser recolhidas sob pena de extinção. Prazo: 15 dias.” Recebo o pedido como concessão de efeito suspensivo diante da fungibilidade das tutelas provisórias inclusive em sede recursal. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No recurso em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, a fim de evitar a extinção prematura do processo, caso não recolhidas as custas, sem reexame pelo Tribunal se o agravante-embargante tem direito ou não ao referido benefício, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, defiro o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça. Ao agravado-embargado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 7 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora